Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800710-88.2021.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAM BRUNO MIRANDA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que presentes prova da materialidade e indícios de autoria.

1.1 A decisão que impôs a custódia cautelar encontra-se fundamentada no resguardo da ordem pública diante da real periculosidade do agente, evidenciada pelo modo audacioso de proceder na empreitada delitiva, motivo pelo qual se mostram inoportuna sua revogação ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

2. As condições de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, em favor de
Willian Bruno Miranda Cavalcante,
que responde a ação penal pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos II, V, VII, c/c artigo 71 e ambos do Código Penal e 244-B do ECA, perante o Juízo de Direito da 2ª Vara de crime contra criança e adolescente da Comarca de Belém/PA.

A impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, uma vez que a prisão preventiva do coacto carece de fundamento idôneo, diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em complemento, ressalta
que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade condicionada, pois
“
é réu primário, possuidor de bons antecedentes, identificação civil, residência fixa e com atividade laboral lícita, possuindo todos os requisitos necessários para concessão do pleito
.”

Por estes motivos, pleiteia liminarmente e no mérito:

“a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura em favor do Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e

b) no final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao Paciente o seu sagrado direito de ir e vir, assegurando ao mesmo o direito de responder à ação penal em liberdade.

Neste ensejo, a Impetrante declara, que os documentos que instruem este HC, conferem com os contidos nos autos do processo-crime original nº 0018309-68.2020.8.14.0401, em trâmite perante o Juízo coator.”

Junta documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações ao Juízo apontado coator e determinei a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.469.083).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 4.483.721).

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar substrato fático à alegação de carência dos requisitos para subsidiar a prisão cautelar do paciente,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso, pois, no tocante à ausência dos requisitos autorizadores da segregação, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos.

Nesse sentido, transcrevo trechos da decisão que decretou a custódia cautelar:

“(...)
Compulsando os autos, observa-se que há prova da existência

do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas e das vítimas (CPP, art. 312, caput). Cuida-se de procedimento criminal, atinente à auto de prisão em flagrante delito, no qual é atribuído ao indiciado a prática de crime previsto na modalidade dolosa e sancionado com pena privativa de liberdade máxima igual a 10 (dez) anos. Existem indícios de que o autuado seja autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art.23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).
A segregação cautelar do autuado é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública, pois, muito embora seja réu primário e não registre outros processos criminais em curso, as circunstâncias nas quais supostamente ocorreu o delito revelam acentuada periculosidade social por parte do flagranteado, o qual, após render um motorista de uber subtraiu, mediante grave ameaça consiste no uso de uma faca e em concurso de agentes com dois adolescentes, que portavam simulacros de arma de fogo, valores em dinheiro e pertences dos frentistas dos postos de gasolina por onde passavam.
Desta feita, há fortes indícios de que o autuado, ao ser posto em liberdade provisória, continuará ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública, sendo, portanto, inadequado e insuficiente aplicação ao caso vertente de uma das medidas cautelares alternativas insculpidas no art.319 do CPP.” (grifei)

De outra banda, ao decidir sobre o pedido de revogação da medida constritiva, o Juízo inquinado coator manteve a segregação cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia:

“
No caso, verifico que persistem os motivos da custódia do acusado, ante a periculosidade, que restou evidenciada pelo modus operandi do delito, cometido mediante grave ameaça com emprego de uma faca, em companhia de dois adolescentes, demonstrando periculosidade na execução do crime, pois praticou o delito à vítima motorista de aplicativo Uber, em pleno exercício de sua profissão, em horário noturno, forçando a vítima a dar-lhes fuga e conduzir o veículo por diversos locais, para que pudessem praticar diversos assaltos a frentistas de postos de gasolina, ameaçando-o de morte, caso se recusasse a dar fuga, indicando a audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real, e, por conseguinte, o periculum libertatis, visto que a soltura do denunciado neste momento do processo representa risco à sociedade, não havendo qualquer garantia da ordem pública com a soltura do acusado.
Dessa forma, a custódia preventiva resta necessária para garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do acusado.Com efeito, este juízo não pode fechar os olhos para uma situação tão grave como a trazida no caso em apreço. Fato é que a soltura do réu, neste momento, poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade ante a possibilidade de reiteração delitiva. (...)”. (grifei)

Como se vê dos excertos das decisões do Juízo
a quo
, estão demonstrados os requisitos autorizadores da segregação preventiva, embasados em elementos fáticos concretos do caso, em especial, para o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade acentuada do agente, esta revelada pelo modo audacioso de proceder na empreitada delitiva.

No caso, o coacto foi denunciado por ter praticado, juntamente com outros 02 menores, o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo,
em continuidade delitiva
, contra vários frentistas de postos de gasolina, utilizando de um veículo e de um motorista de aplicativo de uber para obter sucesso na empreitada.

Logo, como dito, diferente do que tenta fazer crer a impetrante, a segregação cautelar encontra-se amplamente embasada no decreto prisional, reafirmando-se a necessidade de ser preservada a ordem pública, o que afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por serem ineficientes à garantia da manutenção da ordem.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições subjetivas favoráveis, ressalto que essas circunstâncias, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a necessidade de ser mantida a medida extrema, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto,
conheço da ordem e, no mérito, denego-a.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/03/2021